Tribunal: TJBA
Processo: 8040287-14.2024.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO N. 8040287-14.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

REQUERENTE/EMBARGANTE: FERNANDO SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: ALAN AMORIM DIAS

REQUERIDO/EMBARGADO: HELIO PEREIRA FONTES

ADVOGADOS: FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL, INÉPCIA DO AGRAVO INTERNO, VIOLAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, DESPROPORCIONALIDADE DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E PARIDADE DE TRATAMENTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por FERNANDO SANTOS OLIVEIRA, contra acórdão proferido no julgamento de Agravo Interno interposto por HÉLIO PEREIRA FONTES, no âmbito de pedido de efeito suspensivo à Apelação. O Embargante alegou omissões no acórdão, argumentando, entre outros pontos, que houve perda superveniente do interesse recursal, inépcia do Agravo Interno e violação a princípios processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve omissão no acórdão, quanto à alegação de perda superveniente do interesse recursal, e inépcia do Agravo Interno; analisar se a decisão embargada extrapolou os limites da matéria recursal, ao mencionar o excesso de gado na propriedade arrendada; avaliar se houve omissão, no tocante à suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados e à paridade de tratamento processual; examinar se o acórdão guerreado desconsiderou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao fixar prazo de 15 dias para a desocupação do imóvel; determinar se a suspensão do julgamento do Agravo Interno seria cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são admitidos, apenas, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão hostilizado analisou expressamente a alegação de perda superveniente do interesse recursal e inépcia do Agravo Interno, afastando tais argumentos sob o fundamento de que a ausência de contrarrazões à Apelação não impede a interposição de recursos subsequentes e que o Agravo Interno atendeu aos pressupostos de admissibilidade.

5. A menção ao excesso de gado na propriedade arrendada não caracteriza incursão indevida no mérito da sentença de primeiro grau, pois serviu, somente, para fundamentar a necessidade da desocupação do imóvel no prazo fixado, sem adentrar a análise meritória recursal.

6. Não há omissão, no que pertine à alegada violação à Lei Geral de Proteção de Dados, pois a questão não guarda pertinência com o objeto do Agravo Interno, sendo matéria própria do julgamento do recurso de Apelação. Do mesmo modo, inexiste demonstração concreta de violação ao princípio da paridade de tratamento processual.

7. A determinação de desocupação do imóvel, em 15 dias, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o Embargante possui outras propriedades rurais na mesma localidade, possibilitando o transporte dos animais no prazo estabelecido.

8. O descontentamento do Recorrente com a decisão não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos Declaratórios, configurando pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.012, §§ 3º e 4º, 1.021, 330, §1º, I, 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJ/BA, ED nº 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 28.10.2015.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 8040287-14.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
FERNANDO SANTOS OLIVEIRA
, sendo
Embargad
o
HÉLIO PEREIRA FONTES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.